Tribunal: TJDFT
Processo: 0708247-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. HONORÁRIOS CONVENCIONADOS NO TÍTULO PARA A HIPÓTESE DE INADIMPLÊNCIA. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. INCLUSÃO NO QUADRO DE CREDORES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os honorários avençados em contrato não dizem respeito àqueles fixados pelo juiz na execução, na forma do art. 827 do CPC, tampouco se confundem com os honorários de sucumbência, ostentando natureza jurídica diversa.
2. Estabelecida a incidência de honorários advocatícios em instrumento de confissão de dívida, para a hipótese de inadimplência do devedor, e sendo esta verificada, é possível a habilitação do crédito no quadro geral de credores.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.